Tribunal: TJSP
Processo: 2205668-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCURSO DE CREDORES – INEXISTÊNCIA – DEVER DE RESPEITAR A ANTERIORIDADE DAS PENHORAS
- Em que pese a alienação dos bens penhorados nos autos de origem possa tornar insuficiente os recursos da devedora para a quitação dos débitos trabalhista, de modo que estes remanesçam desprestigiados frente aos credores dos honorários advocatícios, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCURSO DE CREDORES – INEXISTÊNCIA – DEVER DE RESPEITAR A ANTERIORIDADE DAS PENHORAS
- Em que pese a alienação dos bens penhorados nos autos de origem possa tornar insuficiente os recursos da devedora para a quitação dos débitos trabalhista, de modo que estes remanesçam desprestigiados frente aos credores dos honorários advocatícios, de rigor se mostra a observância da anterioridade da cada penhora, vez que, por ora, inexiste declaração de insolvência da devedora que demande a instauração de concurso de credores, razão pela qual, deve ser mantida a r. decisão agravada que decidiu nos termos ora apontados.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205668-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RAFAEL FELIX DA SILVA, LUIZ FERNANDO ALVES DE CARVALHO,
EVERSON FELIX DA SILVA, MARCELO TRINDADE LEAL, NILSON ALVES
DA ROSA, LUIS CARLOS ALVES DAS NEVES, CLÁUDIO GOMES DE
SANTANA, JOÃO DE SOUZA LIMA FILHO, MARCELO ELIAS FERREIRA
DOS SANTOS, RONALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, APARECIDO DIAS
CORREIA, JOÃO ARLINDO DA SILVA, BRENO DOS SANTOS SILVA,
MARCOS RODRIGUES DE ANDRADE, CARLOS JOSÉ SOARES, FELIPE DE
OLIVEIRA CHAVES, SIDNEI CAMILO DE SOUZA, GILSON TAVARES DA
SILVA, ELENILDO SANTOS DOS REIS, MARCOS ANTÔNIO DAMASCENA,
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ MIGUEL DA SILVA NETO,
APARECIDO JOSÉ BERNARDES, WILTON DA SILVA RIBEIRO, SANDRO
MATOS SILVA, RAFAEL DOS SANTOS ALVES, JOÃO BATISTA DOS
SANTOS LIMA, ELISANGELA OLIVEIRA GOMES, MARCELO PEREIRA
CRUZ, ELIANA MARCIA DE RESENDE, FÁBIO APOLONIO DE OLIVEIRA,
JEAN KLEBER DA SILVA, ERICK APARECIDO GALDINO DE OLIVEIRA,
ELVIS DE MOURA FERREIRA, JUVENIL PROCÓPIO DA SILVEIRA, NILSON
ALVES NASCIMENTO, VALMIRO SALOMÃO ALVES, KLEBER DE LIMA
CORDEIRO, MAURICIO DUARTE COSTA, MAURO SGUIZZATO, LUCIANO
OLIVEIRA SILVA, ADRIANO DE JESUS DA SILVA, JAILTON BATISTA DOS
SANTOS, PAULO ROBERTO FERNANDES, CRISTIANO SIMIÃO DA SILVA,
ULYSSES HESSEL LOPES, FLORIANO DE ARAÚJO ROCHA, FRANCISCO
DAS
CHARGAS
PEREIRA
DA
SILVA,
MARCOS
DE
OLIVEIRA
NASCIMENTO, JOÃO PAULO DE JESUS SANTOS, GILBERTO FURTADO
LEITE, RICARDO CESAR DA SILVA MELO, FABRÍCIO FERREIRA, DANILO
FERNANDES DO NASCIMENTO e EDMAR CUSTÓDIO DA SILVA, são
agravados SALUSSE, MARANGONI, LEITE, PARENTE, JABUR, KLUG E
PÉRILLIER ADVOGADOS e PEEQFLEX SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205668-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29781
2
VOTO No 29781 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205668-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: RAFAEL FÉLIX DA SILVA E OUTROS
AGRAVADOS: SALUSSE, MARANGONI, LEITE, PARENTE, JABUR, KULG E
PÉRILLIER ADVOGADOS E OUTROS
COMARCA: CAPITAL (44a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ANNA PAULA DIAS DA COSTA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

CONCURSO
DE
CREDORES

INEXISTÊNCIA

DEVER
DE
RESPEITAR
A
ANTERIORIDADE DAS PENHORAS
- Em que pese a alienação dos bens penhorados nos autos de
origem possa tornar insuficiente os recursos da devedora
para a quitação dos débitos trabalhista, de modo que estes
remanesçam desprestigiados frente aos credores dos
honorários advocatícios, de rigor se mostra a observância da
anterioridade da cada penhora, vez que, por ora, inexiste
declaração de insolvência da devedora que demande a
instauração de concurso de credores, razão pela qual, deve
ser mantida a r. decisão agravada que decidiu nos termos
ora apontados.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE
CONHECIDA, IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. 258/262, que entendeu não existir registro da
penhora do mesmo bem imóvel pelo credor trabalhista antes da penhora, adjudicação
ou alienação dos bens nos autos, não havia que se falar em concurso de credores e
crédito privilegiado, reconhecendo a prioridade da penhora, nos termos do art. 908, §
2o, do CPC; bem como daquela de fls. 265/266, que em sede de pedido de
reconsideração da r. decisão anterior, denegou o pedido ao argumento de que os bens
penhorados eram inferiores ao crédito executado, devendo ser respeitada a
anterioridade da penhora, não sendo autorizada a habilitação e muito menos o rateio
do crédito com todos os credores.
Sustentou, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser reformada,
ao argumento de que são credores da empresa agravada, decorrente de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205668-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29781
3
trabalhista, tendo sido realizadas diversas penhoras no rosto dos autos, em demanda
que tem por escopo a cobrança de honorários advocatícios pelos então advogados da
empresa. Observaram que instados a se manifestar acerca das referidas penhoras, foi
requerido o reconhecimento da prioridade do crédito resultante de honorários
advocatícios contratuais, vez que dotado de natureza alimentar e equiparado ao
trabalhista, salientando que deveria ser obedecida a ordem de antiguidade. Diante
desse cenário, afirmaram que ser inegável a condição dos ora agravantes como
terceiros interessados e que se os bens forem alienados na demanda de origem, não
sobrarão bens suficientes para a quitação dos débitos trabalhistas. Alegaram que
deveria ser respeitada a regra contida no art. 962 do CC, fazendo-se o rateio
proporcional do valor em relação aos respectivos créditos, por se tratar de créditos
privilegiados, de natureza alimentar, razão pela qual não deveria ser aplicado o
disposto no art. 908, § 2o, do CPC, pois todos os créditos são da mesma classe.
Salientaram que a empresa devedora se encontra com as portas fechadas, estando
penhorados nos autos de origem os melhores bens da devedora. No mais, pugnaram
pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como pela atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
O recurso fora processado, com a apresentação de contraminuta.
É a síntese do necessário.
De plano, deixo de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, na medida em que os próprios agravantes reconhecem que não foi
decidido pelo R. Juízo a quo o pedido lá formulado.
Assim, para que não haja supressão de Instância, deixa-se de conhecer
do recurso, exclusivamente nesse particular.
No que toca ao mérito, melhor sorte não assiste aos agravantes.
Isto porque, em que pesem tantos os créditos trabalhistas quanto os
honorários advocatícios sejam de natureza alimentar, inviável a determinação no caso
dos autos de rateio proporcional do crédito, nos termos do art. 962 do CPC, pois para
a aplicação do rateio pretendido, necessário seria a declaração prévia de insolvência
da empresa, nos termos do art. 955 do CC, por meio de execução por quantia certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205668-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29781
4
contra devedor insolvente, instaurando-se nela o concurso de credores.
Neste contexto, oportuno destacar que o art. 797, caput e parágrafo
único do CPC é claro ao fixar que: “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em
que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada
exequente conservará o seu título de preferência.”
In casu, nada foi trazido aos autos para demonstrar a existência de
declaração de insolvência por parte da devedora comum, mas apenas, que esta se
encontra sem atividade em seu parque industrial (vide certidões de fls. 271/276).
Assim, apesar da existência de diversas demandas trabalhista em
curso, conforme alegado pelos agravantes, a demonstrar a existência de pluralidade
de credores, não há como ratear o produto da alienação de eventual bem penhorado
nos autos de origem entre os credores, ainda que de mesma categoria, mormente
quando o art. 908 caput e, § 2o, do CPC estabelecem que:
“Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro
lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.
(...)
Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído
entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora”.
Daí porque, em que pese a alienação dos bens penhorados nos autos
de origem possa tornar insuficiente os recursos da devedora para a quitação dos
débitos trabalhista, de modo que estes remanesçam desprestigiados frente aos
credores dos honorários advocatícios, de rigor se mostra a observância da
anterioridade da cada penhora, vez que, por ora, inexiste declaração de insolvência da
devedora que demande a instauração de concurso de credores, razão pela qual, deve
ser mantida a r. decisão agravada que decidiu nos termos ora apontados.
Mais, creio seja desnecessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205668-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29781
5
Diante do exposto, CONHECE-SE EM PARTE do recurso e, na parte
conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora